Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-06.2017.8.14.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000941-06.2017.8.14.0125

APELANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º

0000941-06.2017.8.14.0125

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA (
Rogério Siqueira – Defensor Público
)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.

1. Procedida a revisão e adequação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal valoradas negativamente e, permanecendo ainda, duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante, mantém-se o
quantum
estabelecido pelo juízo. Precedente sumular.

2. Ficando a reprimenda corporal definitiva aplicada em 06 (seis) anos de reclusão, é descabida a fixação de regime mais gravoso sem a existência de fundamentação idônea, nos termos das súmulas 718 e 719 do STF

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA APLICAR O REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre vinte e nove de novembro a seis de dezembro de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, após condenação pelo Conselho de Sentença, nas penas do art. 121,
caput
do Código Penal, lhes impôs a pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Relata a denúncia:

Consta do incluso Inquérito Policial que o denunciado Luiz Carlos Ribeiro da Silva, no dia 02/02/2017, por volta das 22h30min, na rua Castanheira, bairro Bela Vista, nesta cidade, matou a vítima Adão Alves da Silva por motivo torpe e com emprego de meio cruel.

No dia, hora e local mencionados, Luiz Carlos Ribeiro da Silva, após entreveros e discussão verbal com o ofendido, apossou-se de uma faca e desferiu, com animus necandi, vários golpes em Adão Alves, cortando inclusive a sua orelha. Dando azo a seu impulso homicida e à perversidade de sua conduta, Luiz Carlos lançou o instrumento utilizado no crime e a orelha da vítima em um córrego nas proximidades.

Acionados por populares, policiais militares foram informados sobre uma briga no bairro Bela Vista, encaminhando-se imediatamente ao local do crime. Lá chegando, encontraram a vítima sem sinais vitais, com várias lesões pelo corpo e com a orelha cortada.

Realizando diligências para localizar o criminoso, um cidadão não identificado informou aos policiais que o homicídio teria sido praticado por Luiz Carlos Ribeiro da Silva. Os milicianos procuraram o autor do delito por toda a madrugada, encontrando-o por volta das 9 horas no bairro Novo Horizonte. O denunciado foi conduzido para a Depol local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante em seu desfavor.

Cabe destacar que na tarde do dia em que sucedeu o homicídio, a vítima fatal relatou para suas amigas Rosilene Brito Silva e Anita Soares de Araújo que o denunciado, seu então namorado, frequentemente o agredia, bem como que estava sendo ameaçado de morte por Luiz Carlos.

O mencionado criminoso estava exigindo que Adão lhe entregasse dinheiro para a compra de entorpecentes, mas o ofendido refutou tais exigências, motivo pelo qual Luiz Carlos afirmou que a vítima amanheceria "com a boca cheia de formiga".

Em sede policial, o denunciado confessou a prática de homicídio contra Adão Alves da Silva, revelando detalhes atrozes da trama delitiva (fl. 15)

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os indigitados, imputando-lhes o delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal pelo assassinato de Adão Alves da Silva.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado pelo delito 121, § 2º, incisos I e III do Código Penal, decisão da qual houve interposição de recurso em sentido estrito, recurso este que foi julgado improcedente.

O réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 09/10/2019, tendo, o Conselho de Sentença (fl. 232), reconhecido a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pelo delito previsto no art. 121.
caput
, do Código Penal.

Ao sentenciar (fls. 278/279), o magistrado
a quo
aplicou-lhe a reprimenda corporal de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Entretanto, tendo em vista o tempo em que passou custodiado cautelarmente, aplicou o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa interpôs o presente apelo, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal (fl. 289).

Às fls. 295/296, a defesa do apelante apresenta suas razões, onde requer o redimensionamento da pena-base aplicada em face do apelante para que esta seja fixada em seu patamar mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais devem ser valoradas em favor do recorrente.

Alternativamente, requer a aplicação de regime menos gravoso em face do recorrente, haja vista que o réu foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em contrarrazões (fls. 301/305), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório
.

À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo crime de homicídio qualificado, anoto que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

O Apelante sustenta que o magistrado sentenciante incorreu a erro na análise das circunstâncias judiciais negativadas. Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

“(...)

A conduta do acusado demonstra elevado grau de censurabilidade, já que desferiu inúmeros golpes no corpo da vítima, chegando a decepar sua orelha, conforme se aprecia do laudo de exame cadavérico. O acusado não registra antecedentes criminais. A conduta social e a personalidade não foram esclarecidas nos autos. As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, eis que dividia a mesma casa com a vítima, local onde foi morta. Como consequências do delito, a vítima teve a trajetória de vida interrompida de maneira drástica. A vítima não contribuiu diretamente para a eclosão do delito.

(...)

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores: a
culpabilidade,
as
circunstâncias e as consequências do crime
.

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

No caso da
culpabilidade
, pontuo que referida circunstância extrapolou as inerentes ao tipo, tendo em vista que a ação do apelante ceifou a vida da vítima de maneira violenta e covarde, com vários golpes de faca, principalmente no peito e pescoço, inclusive, teve arrancada uma das orelhas, sendo tais ferimentos a causa da morte da vítima, razão pela qual entendo que referida circunstância deve permanecer desfavorável ao recorrente.

Quanto
às circunstâncias do crime
, objeto da irresignação do recorrente, entendo que tal circunstância extrapolou, também, as inerentes ao tipo, tendo em vista que o apelante vivia maritalmente com a vítima, e que, segundo consta dos autos, a vítima vinha se negando a dar dinheiro para o apelante comprar entorpecente, o que levou Luiz Carlos a ameaçar de morte Adão, razão pula qual mantenho desfavorável referida circunstância

O magistrado de primeiro grau negativou as
consequências do crime
, sob o fundamento de que
“a vítima teve sua trajetória de vida interrompida de maneira drástica”
. Ora, tal fundamento utilizado pelo juízo
a quo
não pode se sustentar, tendo em vista estas foram normais à espécie, não sendo, portanto, uma fundamentação apta para exasperar a pena-base em desfavor do recorrente, não havendo elementos, no referido fato delitivo, que conceda singularidade, capaz de extrapolar o descrito na lei penal.

Portanto, merece guarida o pleito de retificação, quanto a fundamentação das
consequências do crime
, tendo em vista que a dosimetria da pena-base foi realizada com equívoco nesse aspecto.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda assim, remanesce duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo em face do recorrente.

Tenho, portanto, que a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, resta imune de reforma.

2.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa requer a aplicação de regime menos gravoso em face do recorrente, tendo em vista que a condenação do acusado foi de 06 (seis) e 08 (oito) meses anos de reclusão.

Ao fixar o regime de cumprimento de pena, o magistrado de primeiro grau consignou que:

(...)

A pena deveria ser cumprida em regime inicialmente fechado, porque houve violência à pessoa, mas tendo em vista o tempo em prisão cautelar aplico o regime semiaberto.

Referida imposição, ao meu sentir, mostra-se ilegítima, pois ao fundamentar a imposição do regime mais gravoso, pois este levou em consideração o fato de que houve violência à pessoa, o que, em meu entendimento, já é inerente ao crime de homicídio.

Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que não foi o caso dos autos.

Sobre o assunto, a Súmula 719 do Colendo Supremo Tribunal Federal dispõe que:

“A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal”.

Conforme verifico no caso em tela
, o regime fechado foi aplicado pelo magistrado de primeiro grau sem qualquer fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso, em afronta às Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

4. As súmulas não foram observadas pelo Tribunal a quo, porquanto o regime fechado foi imposto sem motivação idônea, devendo ser observado o regime legal dos § 2º e 3º do art. 33 do Estatuto Repressor.
In casu, as instâncias ordinárias consideraram favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Ademais, como o paciente é primário e a sanção corporal foi fixada, 8 (oito) anos de reclusão, faz jus ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto para o paciente, salvo se, por outro motivo, não estiver descontando pena em regime mais severo"
(HC n. 396.190/SP,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe de 28/06/2017)
.

Portanto, sendo o paciente tecnicamente primário e tendo a pena-base sido fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o regime inicial semiaberto se mostra o mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao recorrente,
nos termos da fundamentação

Mantenho as demais determinações do juízo de primeiro grau estabelecidas na sentença que condenou o recorrente pelo crime de homicídio.

Em razão do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para modificar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Belém, 07/12/2022